Tribunal: STF
Processo: AI 547189
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  ACÓRDÃO RECORRIDO E 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DO DISPOSITIVO 
   CONSTITUCIONAL TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA STF 282.

1.	Ausência 
   de prequestionamento, pois o dispositivo constitucional tido como 
   violado não foi abordado pelo acórdão recorrido tampouco pelos 
   embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 282. 
   
2.	O acórdão recorrido não ventilou o dispositivo tido como 
   violado. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria 
   indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso 
   extraordinário.
3.	Agravo regimental improvido.